Tribunal: TJES
Processo: 5004551-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004551-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5004551-03.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Itaucard S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2359007) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao apelo outrora interposto pelo Município de Vitória, a fim de manter a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade quanto à aplicação do entendimento do STJ firmado no Tema 905 acerca da atualização dos débitos da fazenda pública, enquanto há legislação municipal que versa sobre a atualização monetária e os juros para o crédito do ente público. Sustenta que o mesmo defeito estaria contido na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, a pretexto de que sue apelo teria sido parcialmente provido.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado com o id 2562578.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho que assiste razão quanto a insurgência do embargante a respeito da aplicação do entendimento do STJ firmado no Tema 905 para a atualização monetária e incidência de juros no valor da multa administrativa reduzida.

Afinal, ao que parece o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar a tese firmada pelo STJ no tema 905 (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) que realmente tratam dos parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública.

Nesse contexto, cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Posta assim a questão, tal como já me pronunciei sobre o tema (
Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022
), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Por fim, embora o julgado não contenha o vício alegado pelo embargante quanto à sua condenação aos honorários advocatícios recursais, já que o apelo dele foi totalmente improvido naquela oportunidade, certo é que o desfecho atribuído nestes aclaratórios com o acolhimento da tese da alteração da sistemática de atualização monetária e juros do crédito da fazenda pública municipal, repercute na alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação para o do provimento parcial, o que, por conseguinte, afasta a incidência daquela majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC.

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para, sanando o erro de premissa detectado quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, afastando-se, por conseguinte, a condenação do embargante quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, §11, art. 85).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE PREMISSA DETECTADO QUANTO À SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. No caso vertente, os aclaratórios devem ser acolhidos para, sanando o erro de premissa detectado quanto à atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (cinco mil reais), consignar que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

2 . Embargos Declaratórios acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.